Tribunal: STF
Processo: RMS 25485
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AGENTE POLICIAL FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. PROVA EMPRESTADA.
DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO. LEIS NºS 4.878/65 E 8.112/90.
 I - Embora
a Comissão Processante tenha proposto a  suspensão do servidor,
respondeu ele por fatos que induzem, também,  à pena de demissão,
aplicada motivadamente pela autoridade julgadora (parágrafo único do
 art. 168 da Lei nº 8.112/90).
II - Além de peças extraídas de
inquérito policial, o processo disciplinar contém provas produzidas
no âmbito da própria Administração, com o exercício do
contraditório.
III - A Lei nº 4.878/65 (Estatuto dos Policiais
Civis da União e do Distrito Federal) prevê a aplicação subsidiária
da "legislação relativa ao funcionalismo civil da União" (art.
62).
IV - Recurso ordinário a que se nega provimento.